Tribunal: STF
Processo: RE 110377
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
Recurso    extraordinário.     Mandado     de     segurança
preventivo. Decadencia do direito de requere-lo, acolhida em primeiro
grau. Acórdão que proveu a apelação  do  impetrante  para  afastar  a
decadencia, mas, desde logo, julgou o mérito do pedido. Supressão  do
duplo grau de jurisdição, quanto aos aspectos do  mérito  da  suplica
mandamental. Recurso extraordinário conhecido  e  provido,  para  que,
afastada a decadencia, julgue o magistrado de primeiro grau, o pedido
inicial, em seus diversos aspectos,  restando,  em  consequencia,  no
particular, cassado o acórdão.